Tribunal: TJES
Processo: 5000838-59.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-59.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: P.V. VIEIRA GRANITOS LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÓPRIA. ATOS ÚTEIS PRATICADOS PELO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta em novembro de 2019, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A decisão baseou-se na tese firmada no Tema 1.184 da repercussão geral pelo STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do baixo valor da execução e da suposta inércia processual. O Município sustenta a inaplicabilidade retroativa do novo entendimento, a existência de legislação local autorizativa e a prática de atos úteis à tramitação regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal proposta anteriormente à fixação do Tema 1.184 do STF, exclusivamente com base no valor do crédito tributário e suposta inércia processual; (ii) estabelecer se a legislação municipal vigente, que confere discricionariedade administrativa ao ente federativo para ajuizar execuções fiscais abaixo de determinado valor, impede a extinção de ofício pelo Judiciário sem contraditório efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção de execução fiscal de pequeno valor depende de previsão expressa em lei específica do ente federativo, sendo vedada presunção judicial de remissão tácita, dada a indisponibilidade do crédito tributário (REsp 1.223.032/PE).

A legislação municipal vigente à época da propositura (Lei nº 6.818/2013, com redação da Lei nº 8.006/2022) fixava critério de 100 UFCI como valor de referência para ajuizamento, mas atribuía ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral a competência para autorizar cobranças abaixo desse limite, conferindo margem de discricionariedade e não vedação absoluta.

Os autos demonstram a prática de diversos atos úteis pelo Município — tentativas de citação, impulsionamentos e requerimentos — o que afasta a inércia e evidencia o interesse de agir.

A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, para extinção, inatividade superior a um ano sem localização de bens, o que não se verifica no caso concreto.

O item 3 do Tema 1.184/STF assegura ao exequente o direito de requerer suspensão da execução para adoção de medidas extrajudiciais (protesto ou conciliação), não autorizando a extinção sumária sem oportunizar o exercício desse direito.

Diante da ausência de modulação expressa dos efeitos da tese fixada no Tema 1.184 e da pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.355.208/SC, aplica-se o princípio tempus regit actum, preservando-se a validade da execução proposta sob a égide do regime anterior.

O STF, no Tema 109 (RE 591.033/SP), firmou o entendimento de que é vedada ao Judiciário a extinção de execução fiscal de pequeno valor, de ofício, sem lei específica local, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução de mérito, exige fundamento em legislação específica do ente federativo competente.

A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não se aplicam retroativamente a execuções propostas antes de sua vigência, respeitando-se o princípio tempus regit actum.

A prática de atos úteis pelo exequente afasta a configuração de inércia e preserva o interesse processual, impedindo a extinção de ofício da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.033/SP (Tema 109), Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 10.03.2010; STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); STJ, REsp 1.223.032/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000838-59.2019.8.08.0011

A
PTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
O
:

P.V. VIEIRA GRANITOS LTDA E OUTRO

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas
suas razões, em apertada síntese, o ente municipal sustenta que a execução foi proposta antes da fixação do Tema 1.184 (19/12/2023), não se aplicando retroativamente as novas exigências impostas para fins de verificação do interesse processual.

Argumenta, ainda, que o processo não permaneceu inerte, tendo havido sucessivas tentativas de citação, busca por bens, manifestação tempestiva às intimações judiciais e impulsionamento regular da marcha processual. Invoca, também, a existência de legislação municipal (Lei nº 8.006/2022), a qual estabelece critérios próprios para ajuizamento de execuções fiscais, sendo vedado ao Judiciário, de ofício, interferir na conveniência e oportunidade da cobrança judicial de créditos tributários regularmente constituídos.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar a extinção de execuções fiscais de pequeno valor à existência de lei específica do próprio ente tributante que estabeleça critérios vinculantes de dispensa da cobrança judicial.

Nesse sentido, colhe-se o precedente do REsp 1.223.032/PE, em que se assentou que “
a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante
”, vedando-se qualquer presunção judicial de remissão tácita, ante a indisponibilidade do crédito tributário (art. 141 do CTN e art. 150, §6º da CF).

No caso concreto, o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação própria – Lei nº 6.818/2013, com redação alterada pela Lei nº 8.006/2022 – que fixa o valor de 100 UFCI como piso para ajuizamento de execuções fiscais, e atribui ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município a competência para autorizar a cobrança judicial de créditos inferiores a esse limite.

A norma, portanto, confere ao ente federativo margem de discricionariedade administrativa quanto à adoção das vias adequadas de cobrança, sem, contudo, impor uma vedação absoluta ao ajuizamento de demandas abaixo do referido montante.

Logo, verifica-se que a legislação municipal vigente à época do ajuizamento da presente execução (novembro de 2019) não consagrou qualquer norma impeditiva à propositura da demanda, tampouco autorizou o Poder Judiciário a promover, de ofício, a extinção de tais ações com base exclusivamente no critério do valor do débito. Ao contrário, restou demonstrado nos autos que o Município promoveu diligências concretas com vistas à localização do devedor e à satisfação do crédito exequendo, o que afasta a caracterização de inércia e reforça a presença do interesse processual.

Ademais, a sentença recorrida invocou como fundamento normativo o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que impõe a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens.

Entretanto, o juízo de origem deixou de considerar, de forma adequada, que o feito foi regularmente impulsionado pelo exequente e que houve diversas manifestações, requerimentos e tentativas de citação frustradas, inclusive com pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tais atos configuram inequívoca demonstração de diligência e afastam a alegação de paralisação culposa do processo.

É de se observar, também, que o item 3 do Tema 1.184/STF expressamente admite que os entes federativos requeiram a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais previstas no item 2 (conciliação ou protesto), sendo vedada a extinção sumária sem oportunizar ao exequente o exercício desse direito.

No presente caso, embora tenha sido intimado a se manifestar, o Município apresentou petição demonstrando que a cobrança administrativa foi tentada previamente, que os débitos são regularmente lançados após notificações e que parte das CDAs já foram objeto de protesto, nos termos da organização interna do sistema municipal de arrecadação.

Nesse contexto, impõe-se considerar que, diante da pendência de julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no bojo do RE 1.355.208/SC e da ausência de modulação expressa dos efeitos da tese fixada, deve prevalecer, no momento, o princípio
tempus regit actum
, de modo a preservar a higidez das execuções ajuizadas sob o regime jurídico anterior.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.033/SP (Tema 109), assentou que “
negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça
”, vedando a atuação judicial de ofício sem respaldo legislativo específico do próprio ente tributante.

Por todos esses fundamentos, constata-se que a r. sentença não observou os limites da legislação local, tampouco garantiu o contraditório substancial quanto à efetiva existência do interesse processual, incorrendo em equívoco ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir em contexto fático e jurídico que não comportava tal conclusão.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença
objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal, com a adoção, pelo exequente, das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF, caso entenda pertinentes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.